Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710357-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MARLENE OLIVEIRA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Auto Aviação Marechal Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0706907-03.2022.8.07.003, concedeu tutela de urgência antecipada à agravada Marlene Oliveira Ribeiro, nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de indenização cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por MARLENE OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor de AUTOVIAÇÃO MARECHAL LTDA. Sustenta na inicial que sofreu acidente de trânsito a bordo de ônibus de propriedade da requerida; que, em decorrência do acidente se encontra incapacitada de realizar os atos mais básicos da vida cotidiana. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada nos documentos juntados, os quais comprovam o acidente e as lesões sofridas. Alegam risco na demora do provimento jurisdicional, ante os gastos necessários para sua subsistência. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para seja arbitrada pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo; (ii) gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foram acostados aos autos cópia do boletim de ocorrência (ID 118925475), o qual demonstra que o acidente de se deu, a princípio, por culpa do ônibus conduzido pelo representante da parte ré; foram juntados ainda relatórios médicos, os quais comprovam as lesões sofridas pela autora, entre eles os de ID 118925479, o qual atestou a fratura da coluna lombar e o de ID 118925477, o qual prescreve repouso à autora. Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente. Noutro giro, considerando que nos autos não há comprovantes de gastos, utiliza-se como base o salário mínimo, conforme § 4o do art. 533 do CPC e diante da falta de comprovação dos rendimentos do autor, fixa-se a pensão em 1 (um) salário mínimo. Neste sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCABIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. I. O apelante carece de interesse recursal na parte em que impugna capítulo da sentença que converge com a sua pretensão, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. O direito de regresso previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não pode ser exercido mediante denunciação à lide, mas por meio de ação própria, dada a distinção entre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e a responsabilidade subjetiva do seu preposto. III. Demanda fundada na legislação consumerista - ou também fundada na legislação consumerista - não comporta denunciação da lide, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 8.078/1990. IV. Danos físicos e psicológicos resultantes de acidente de trânsito autorizam compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil. V. A gravidade das lesões permanentes sofridas pela vítima respaldam a majoração da compensação do dano moral para R$ 30.000,00. VI. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, legitima a concessão de alimentos indenizatórios à vítima. VII. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. VIII. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido. (Acórdão 1272536, 00227115120158070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pela ré mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade da autora, indicada no ID 118925488, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, INTIME-SE a ré para cumprimento desta decisão e CITE-SE para contestar em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em suas razões recursais, a Agravante discorre que a Agravada propôs, na origem, Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, em razão de uma queda que sofreu no interior do ônibus de propriedade da Agravante, em 28.1.2022. Narra que em decorrência da queda a Agravada alega que sofreu lesão na coluna vertebral e, por consequência, teve redução na sua capacidade laboral, razão pela qual o d. Magistrado a quo fixou pensão mensal no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga todo dia 10. Assevera a ausência dos requisitos da tutela de urgência vindicada na petição inicial, tendo em vista sua natureza satisfativa. Alega ser necessário instaurar o contraditório para verificar as condições de saúde da Agravada, bem como de exercer atividade remunerada. Salienta que a dinâmica do acidente que vitimou a Agravada deverá ser submetida ao crivo do contraditório, devendo ser demonstrada a real extensão e aspectos das lesões experimentadas, o que só será possível por meio de prova pericial. Ressalta que os elementos de prova constantes dos autos não permitem a formação de convicção adequada acerca do direito alegado pela Agravada, e que a tutela provisória possui nítido caráter satisfativo, causando prejuízos financeiros irreparáveis à Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, nos moldes arrazoados, confirmando a necessidade de dilação probatória. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 34115964). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a suspensão da r. decisão que determinou o pagamento de pensão mensal provisória à Agravada, no importe de 1 (um) salário mínimo mensal. Em juízo de cognição sumária, considero que a Agravante tem parcial razão. Como se sabe, a antecipação de tutela de natureza satisfativa, espécie do gênero tutela de urgência, exige a presença cumulativa dos requisitos genéricos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Lado outro, em regra, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, a adoção de medida de tamanha extensão, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão, exige forte probabilidade de a tese apresentada pelo autor da ação ser acolhida na sentença. Na espécie, verifica-se que, de fato, a tutela deferida tem cunho satisfativo, a indicar a possibilidade de irreversibilidade da medida e dano reverso, em razão da irrepetibilidade da pensão mensal fixada na r. decisão agravada. Também não há nos autos prova da extensão das lesões sofridas pela Agravada, nem demonstração de que deverá ficar afastada de suas atividades laborais pelo menos até o julgamento da ação. Lado outro, os elementos probatórios até então coligidos aos autos indicam que a Agravada realmente sofreu lesão na coluna vertebral em decorrência de uma freada brusca de um ônibus de propriedade da Agravante e deverá ser afastada das suas atividades laborais por três meses, conforme atestado médico. Assim, considerando que a Agravada comprova que é faxineira e juntou atestado médico que recomenda o afastamento das suas atividades laborais por três meses, é necessário o pagamento da pensão nesse período. Para que a pensão se prolongue por mais tempo, é necessário que apresente novo atestado ou comprove, por meio de perícia, sua incapacidade para o trabalho habitual. No que diz respeito ao valor da pensão, é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça que não havendo prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar que o pagamento da pensão se limite a três meses, a contar da data do acidente, no valor de 1 (um) salário mínimo. Para que a pensão se prolongue por mais tempo, é necessário que apresente novo atestado ou comprove, por meio de perícia, sua incapacidade para o trabalho. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora